Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-24.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002620-24.2019.8.11.0000
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDA: MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 8498299):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DA CONTA CORRENTE VINCULADA À OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA E/OU CONTAS GRÁFICAS, DEMONSTRANDO COM EXATIDÃO AS AMORTIZAÇÕES E PAGAMENTO LIQUIDADO) NO PRAZO DE 30 DIAS – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, e 537, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA À SUMULA N. 372 DO STJ – SÚMULA QUE SE REPORTA A INSTRUMENTO PROCESSUAL DIVERSO (CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM FACE À HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Pode o Magistrado como presidente do feito determinar as medidas necessárias (indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) para assegurar o cumprimento de ordem judicial, à luz do artigo 139, IV, do CPC.
De acordo com o artigo 537 do CPC, a multa pode ser aplicada em qualquer das fases (conhecimento, em fase de tutela provisória, ou na sentença, e também na fase de execução) desde que suficiente e compatível com a obrigação a que se determine, em prazo razoável.
“(...) É dominante o entendimento de que possui interesse o consumidor, de exigir a exibição dos contratos firmados com a instituição financeira, no intuito de revisar suas cláusulas contratuais, ainda mais quando demonstrado seu pleito administrativamente e não obtendo êxito. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda. A súmula 372 tem aplicabilidade nas ações cautelares de exibição de documentos, não se amoldando ao presente caso que se busca a revisão das cláusulas do contrato c/c consignação dos valores incontroversos. É firme o entendimento de que só é admitida a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial quando ela se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1009509-62.2017.8.11.0000 – Relatora: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)”. (RAI 1002620-234.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 16/07/2019).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 27171970.
A parte recorrente em síntese violação aos artigos 396, 400, 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, argumentando a impossibilidade de fixação de multa na exibição de documentos.
Recurso tempestivo (id. 320344941).
Contrarrazões (id. 35277456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega impossibilidade de fixação de multa na exibição de documentos.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A matéria havia sido afetada pelo Tema 1000/STJ, em que se discutiu que: “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”, oportunidade em que, no julgamento do REsps 1.763.462/MG e 1.777.553/SP, o STJ firmou a tese no seguinte sentido, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERV NCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.
1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.
3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).
3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.
3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n)
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Primeiramente, nos termos do artigo 139, IV do NCPC, insta ressaltar que ao Magistrado como presidente do processo incumbe determinar as medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, mormente quando somente por meio da referida ordem, é que será possível aquilatar a procedência ou não do pedido. No caso, cuida-se de Ação de Repetição de Indébito, no qual a exibição de documentos por parte da instituição financeira mostra-se imprescindível para aferir a viabilidade ou não do pedido.
(...) Dentro desse contexto, convém salientar que a aplicação da Súmula n. 372 do STJ diz respeito às Cautelares de Exibição de Documentos, não incidindo no caso, uma vez que se trata de Revisão de Contrato com pedido de Repetição de Indébito”
(...) Registre-se, ainda, que nos termos do artigo 537 do CPC, “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Assim, não há impedimento para a imposição de multa, nem qualquer afronta à Súmula n. 372 do STJ”. (id. 8828269) (g.n)
Diante desse quadro, constata-se, s.m.j., que não há elementos no acórdão que apontem para a verificação de que o juiz efetuou outra medida coercitiva ou tentativa de busca e apreensão para determinar a exibição de documentos, para aplicar a multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do Tema 1000/STJ especificamente quanto às tentativas de outras medidas coercitivas ou busca a apreensão para então aplicar a multa.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos à Câmara de origem, para realização de possível juízo de conformidade/retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça